Tribunal: TJDFT
Processo: 0793133-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO E ATOS CONSTITUTIVOS. CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDAS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO CDC. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. OPERAÇÃO BANCÁRIA REALIZADA MEDIANTE FRAUDE. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. CONSUMIDOR. CAPTURA DE DADOS BANCÁRIOS FACILITADA PELA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES EM TERMINAL ELETRÔNICO SEGUINDO ORIENTAÇÃO DO FRAUDADOR. VIOLAÇÃO DO DEVER DE DILIGÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTORIZAÇÃO DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA DESTOANTE DO PERFIL DO CLIENTE. FATOS CONCORRENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. De acordo com o art. 41, §2o, da Lei 9.099/1995, “No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado”. Na hipótese, verifica-se que o réu apresentou contrarrazões tempestivamente, mas não anexou a procuração e os atos constitutivos da pessoa jurídica (ID 73014606). Contrarrazões não conhecidas diante da irregularidade da representação processual.
2. A presunção decorrente da revelia “é relativa e (...) não importa em procedência compulsória do pedido, sobretudo quando os elementos probatórios constantes nos autos conduzirem à conclusão diversa ou não forem suficientes para formar o convencimento do juiz” (REsp n. 2.030.892/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022).

3. A Turma de Uniformização, na Súmula 28, fixou o entendimento de que “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
4. A mesma lógica se aplica nos casos em que a consumidora, orientada pelo fraudador que se diz funcionário do banco (golpe do “falso funcionário”), se dirige a um terminal eletrônico onde realiza vários procedimentos, via telefone e aplicativo, que permitem o acesso de terceiros à conta corrente.
5. Na hipótese, as evidências indicam que a consumidora e a instituição bancária concorreram para a ocorrência do evento danoso. A primeira porque permitiu ao fraudador o acesso à dados sensíveis e senha de sua conta corrente. A segunda, porque violou o seu dever de segurança por não criar mecanismos capazes de impedir transações que destoem do perfil da consumidora.
6. Como consequência do golpe, o estelionatário acessou a conta da autora e obteve êxito em realizar uma transferência de R$ 36.000,00 via Pix para conta de pessoa desconhecida da vítima em outra instituição bancária (ID 73014586). O extrato mostra que a única transferência de valor efetuada pela autora no mês do evento danoso foi de 50 reais (ID 73014578).
7. A autora, 69 anos, é aposentada, com intensa vida bancária e alto perfil de transações e limites, de modo que não se avista vulnerabilidade apta a imunizá-la do evento em que ignorou as mensagens recebidas do próprio banco, e se dirigiu ao caixa eletrônico por solicitação de terceiros, permitindo o acesso dos estelionatários à conta bancária, motivo pelo qual deve responder pela metade do prejuízo (R$ 18.000,00).
8. Sob a perspectiva do banco, inexistindo prova da autorização da consumidora para a realização de uma operação de transferência via Pix de alto valor para conta de terceiros (ID 73014586), evidencia-se a falha na segurança da instituição que não deflagrou o sistema de bloqueio cautelar de operação com base no perfil da cliente, devendo também responder pela metade do prejuízo (R$ 18.000,00).
9. Cabe às instituições financeiras assumirem o protagonismo no processo de segurança nas operações financeiras e investir em tecnologia que estejam aptas a detectar e bloquear movimentações suspeitas e incompatíveis com o perfil do cliente, como na hipótese. Diante da omissão da instituição financeira, adequado que também responda por parte do prejuízo.
10. Esse cenário indica que, na linha da Súmula 28 da TUJ, autora e réu deverão responder pela fraude diante da concorrência de condutas que se complementaram para a concretização do prejuízo.
11. Não se avista na hipótese danos morais passíveis de reparação pela inquestionável contribuição da autora para os danos que afirma ter experimentado. Não se pode indenizar a dor moral quando a parte que a reivindica colaborou sensivelmente com o desconforto ocorrido. Se a própria parte participou da causa eficiente para gerar os transtornos e a angústia experimentadas é indevida a compensação.

12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar o réu a restituir à autora R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), a título de dano material. Julgo improcedente o pedido de compensação por danos morais.

13. Sem custas processuais e honorários advocatícios.